Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700446-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO de instrumento interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, em 21.3.2021, às 22h48. O agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, Art. 71, II e Art. 74). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 10, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito